Tribunal: TJMT
Processo: 1010679-25.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010679-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade, Citação, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RUB MARCELO DA CONCEICAO - CPF: 878.622.121-34 (AGRAVANTE), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RUB MARCELO DA CONCEICAO - CPF: 878.622.121-34 (EMBARGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO. ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RUB MARCELO DA CONCEIÇÃO contra acórdão que negou provimento
a
recurso anterior, com imposição de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa ao embargante, sem que fosse reconhecida a suspensão da exigibilidade, mesmo sendo ele beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios em razão da justiça gratuita concedida ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante é beneficiário da justiça gratuita, condição que foi deferida nos autos, o que lhe assegura a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

De fato, o acórdão embargado foi omisso ao não fazer constar a suspensão da exigibilidade das referidas despesas, o que configura um vício a ser sanado por meio dos presentes embargos.

O art. 98, § 3º, do CPC dispõe que o beneficiário da justiça gratuita tem suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, até que haja demonstração de modificação de sua condição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e fazer constar no dispositivo do acórdão embargado que a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão de justiça gratuita ao embargante.

Tese de julgamento
: A concessão de justiça gratuita implica a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, enquanto não houver alteração na condição financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração oposto por
RUB MARCELO DA CONCEICAO
,
contra acórdão
que
negou provimento ao
recurso de Embargos de Declaração
por ele

oposto, com
a ressalva de que o réu deverá
pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não
reconhece
r
a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios devido
s pelo executado
, em razão da justiça gratuita deferida
nos autos.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o

vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.

245466681
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios devidos pelo executado, em razão da justiça gratuita deferida nos autos.

Pois bem. C
omporta cabimento o presente recurso, porquanto se verifica a alegada omissão.
Verifica-se que o embargante é beneficiário da justiça gratuita
e comprovou sua hipossuficiência financeira
, de modo que
há que se reconhecer a suspensão da exigibilidade
da cobrança das custas processuais e honorários advocatícios.

Dessa forma, faz-se necessária a correção do acórdão embargado neste ponto, para fazer constar no dispositivo que a exigibilidade em relação
ao embargante
ficará
adstrita
ao disposto no art. 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para corrigir omissão quanto
à
suspensão da exigibilidade
d
as obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024